Tribunal: TJSP
Processo: 1044561-20.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de sustação de protestos - Duplicata – Endosso translativo – Litisconsórcio passivo necessário unitário entre endossante e endossatários – Sentença nula – Art. 115 do Código de Processo Civil – Necessidade de anuência dos demais litisconsortes ao acordo - Recurso provido, com determinação.